Tribunal: TJBA
Processo: 8053481-18.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8053481-18.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CAMAÇARI, VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO NO DIA 02/07/2023, PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PREVISTO NO ARTIGO 121, §2°, INCS. II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA EM 04 DE JULHO DE 2023. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA E CONVERTIDA EM PREVENTIVA, VISANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS QUE CORROBORAM A NEGATIVA DE AUTORIA DO CRIME POR PARTE DO PACIENTE. LIBERDADE PROVISÓRIA.
INVIABILIDA
DE
. -
A QUESTÃO SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL GIRA EM TORNO DA AUTORIA DO CRIME ASSUMIDO POR UM MENOR, NO BOJO DE AÇÃO SOCIOEDUCATIVA, QUE TRAMITOU NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, E QUE SEGUNDO A INSTITUIÇÃO IMPETRANTE TERIA REFLEXOS NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, DA QUAL DERIVOU ESTE
WRIT,
PORQUANTO EXIMIRIA O PACIENTE DA PRÁTICA DO CRIME APURADO. -

ENTRETANTO, A TESE AVENTADA REQUER UM EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS DOS AUTOS, O QUE NÃO É CABÍVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, PELA NATUREZA CÉLERE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. - AINDA MAIS PORQUE HÁ ELEMENTOS INDICATIVOS QUE APONTAM PARA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE, JUNTO COM O MENOR E OUTRO INDIVÍDUO, NA AÇÃO QUE RESULTOU NA MORTE DA VÍTIMA, MESMO QUE, EM TESE, NÃO TENHA
SIDO ELE A PESSOA QUE DESFERIU O GOLPE FATAL.
DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INAPLICABILIDADE
. HAVENDO A INDICAÇÃO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR, NÃO SE REVELA CABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, POIS CRIMES DE NATUREZA HEDIONDA NÃO PODEM SER PREVENIDOS ATRAVÉS DE MEDIDAS ALTERNATIVAS, AS QUAIS NÃO POSSUEM A EFICÁCIA NECESSÁRIA PARA TAL FINALIDADE.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. -
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E, NO MÉRITO, DENEGADO A ORDEM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8053481-18.2023.8.05.0000
,
impetrado pelo Defensoria Pública Estadual, em favor do Paciente
Everton Lucas da Silva Goés
, contra suposto ato ilegal perpetrado pela Autoridade Coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA.

Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER DO
HABEAS CORPUS
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do Voto Relator.